Tribunal: TJMT
Processo: 1001469-43.2018.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001469-43.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEIZON RICARDO CIRINO - CPF: 019.556.480-42 (RECORRENTE), LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA - CPF: 031.640.651-16 (ADVOGADO), CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 640.792.791-91 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A - CNPJ: 19.642.306/0001-70 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA – PEDRA NA PISTA – FATO INCONTROVERSO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DO TRÁFEGO NA RODOVIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE FOTOS – INDICAÇÃO DE PROTOCOLO DE LIGAÇÃO À OUVIDORIA – JUNTADA DE E-MAILS – JUNTADA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA PRF – FATO CONFESSADO NO E-MAIL DE INDEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS AO VEÍCULO – DANOS MATERIAIS ACOLHIDOS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6º DA CF/88 – AUSÊNCIA DE DANOS FÍSICOS E AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 374, II e III, ambos do Código de Processo Civil não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária e nem os admitidos no processo como incontroversos.

Havendo a juntada de carta de indeferimento em que a concessionária apenas se limita a alegar ausência de responsabilidade contratual quanto aos motivos do acidente, sem negar a ocorrência dos fatos, não pode prevalecer a sentença que julga improcedente a pretensão ao argumento de falta de provas.

Havendo juntada de fotos do acidente e do carro, indicação de protocolo de contato com a Ouvidoria quando do acidente, Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal e a juntada de e-mails e carta de indeferimento, de rigor o reconhecimento de que o consumidor comprovou os fatos que lhe competia.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da
responsabilidade
objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federa e do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A ocorrência de acidente de trânsito com danos materiais suportados pelo usuário da rodovia, enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção e fiscalização da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Entretanto, não tendo havido danos físicos e nem demonstração de situação excepcional violadora de direito da personalidade, inexiste dano moral a ser indenizado.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a ausência de prova de fato constitutivo de direito, pois não comprovou que o mínimo necessário para a procedência da demanda, notadamente o Ticket relativo ao pagamento do pedágio, o que não juntou, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação.

Por fim,
DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça em favor do Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015).

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que adotou todas as providências que lhe competia, pois indicou os protocolos de reclamação, juntou fotografias do acidente, comprovantes e orçamentos do gasto material, e-mails, carta de indeferimento e Boletim de Ocorrência registrado pela PRF.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a demanda e determinar o pagamento de indenização por dano material (R$ 3.625,00) e moral (R$ 15.000,00).

Em contrarrazões, a parte Recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano material e moral decorrente de acidente em rodovia pedagiada, uma vez que o veículo da parte promovente foi atingido por uma pedra, danificando o para-brisa, no entanto o magistrado julgou improcedente a pretensão inicial porque a parte promovente não teria comprovado o trecho percorrido, ante a falta de juntada do ticket do pedágio, conforme trecho que cito:

Registra-se que o Reclamante não apresentou nenhuma prova no intuito de demonstrar que o trecho percorrido pelo mesmo estava sendo submetido a eventuais obras ou execução de serviços, o que, em tese, poderia culminar com a existência de pedregulhos ou detritos passíveis de ter contribuído com o alegado prejuízo material (danos em para-brisa).

Pois bem!

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, porquanto a sentença fora proferida em dissonância com as provas produzidas nos autos. A própria parte recorrida, em contestação, não negou os fatos, mas apenas sustentou ausência de responsabilidade.

Com efeito, houve a desconsideração das várias provas juntadas com a inicial.

Verifico que o consumidor fez a prova dos fatos que lhe competia, pois indicou os protocolos de reclamação junto a Ouvidoria, juntou Boletim de Ocorrência lavrado pela PRF, sendo possível identificar o local do acidente, juntou e-mails com as narrativas e juntou carta de indeferimento em que a promovida reconhece os fatos, porém alega ausência de responsabilidade.

Com efeito, nos termos do artigo 374, II e III, ambos do Código de Processo Civil não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária e nem os admitidos no processo como incontroversos.

Nos termos do artigo 374, II e III, ambos do Código de Processo Civil não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária e nem os admitidos no processo como incontroversos:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

(...)

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

Havendo a juntada de carta de indeferimento em que a concessionária apenas se limita a alegar ausência de responsabilidade contratual quanto aos motivos do acidente, sem negar a ocorrência dos fatos, não pode prevalecer a sentença que julga improcedente a pretensão ao argumento de falta de provas.

Havendo juntada de fotos do acidente e do carro, indicação de protocolo de contato com a Ouvidoria quando do acidente, Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal e a juntada de e-mails e carta de indeferimento, de rigor o reconhecimento de que o consumidor comprovou os fatos que lhe competia.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federa e do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federa e do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 37 – CF

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Nesse sentido, cito jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA.
ANIMAL
NA
PISTA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA.
Caso em que a autora narra a colisão de seu automóvel contra um cachorro que estava sobre a
Rodovia BR-290. A responsabilidade da concessionária é objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da CF. Assim, deve adotar as medidas efetivas para garantir a segurança dos que transitam na rodovia
. Não o fazendo, responde pelos prejuízos sofridos em caso de acidente evolvendo animal na pista. Incontroverso o nexo causal, cabível a indenização dos danos materiais comprovados. Contudo, não configurados os danos morais, porque não verificadas ofensas aos direitos da personalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007669021, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 20/06/2018)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM
ANIMAL
DE GRANDE PORTE (EQUINO) NA
PISTA
DE ROLAMENTO
. RODOVIA PEDAGIADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, INCISO §6º DA CF. PROVA DOS PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDO PELO AUTOR. DEVER DE A RÉ EFETUAR O RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSÊNCIA DE LESÃO CORPORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007820780, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 31/07/2018)

A ocorrência de acidente de trânsito com danos materiais suportados pelo usuário da rodovia, enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção e fiscalização da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio. Portanto, o valor do dano material, R$ 3.625,00, deve ser ressarcido.

Entretanto, não tendo havido danos físicos e nem demonstração de situação excepcional violadora de direito da personalidade, inexiste dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 3.625,00 (três mil seiscentos e vinte e cinco reais), a título de dano material, corrigido pelo INPC/IBGE a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021